Tribunal: TJES
Processo: 5036143-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036143-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRENO SAMPAIO SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito, danos materiais e danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do banco e validade da cobrança de compra contestada pelo consumidor, vítima de roubo do cartão de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

5. Compra realizada após assalto do consumidor, conforme BO. Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva do banco por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Cobrança indevida da compra contestada pelo consumidor e falha na prestação de serviço.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, cabe ao banco responder pelo prejuízo material e extrapatrimonial causado ao consumidor.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5036143-90.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: BRENO SAMPAIO SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito, danos materiais e danos morais. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade do banco e validade da cobrança de compra contestada pelo consumidor, vítima de roubo do cartão de crédito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco afastada.

4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

5. Compra realizada após assalto do consumidor, conforme BO. Aplicação da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça quanto a responsabilidade objetiva do banco por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

6. Cobrança indevida da compra contestada pelo consumidor e falha na prestação de serviço.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço. Diante na falha na segurança e cobrança indevida, cabe ao banco responder pelo prejuízo material e extrapatrimonial causado ao consumidor.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do STJ; Súmula 479 STJ; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é cliente do banco requerido e foi assaltada em 24/04/2023, tendo seu cartão de crédito roubado. Discorre que tentou bloquear os aplicativos bancários, mas sem sucesso. Posteriormente, foi notificada de uma compra não autorizada em seu cartão de crédito de R$ 500,00 (quinhentos reais). Após várias tentativas de solução, incluindo registro no Procon e Boletim de Ocorrência, ajuizou a presente demanda objetivando a devolução do valor e indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de débito imputado à parte autora referente à compra lançada no dia 24/04/2023, sob o identificador "Pag*jmjzedelivery Rio De Janeiro Br", na fatura do cartão de crédito de titularidade da autora com final 7432, além de condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três reais).

Nas razões recursais, o requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Suscita preliminar ilegitimidade passiva, uma vez que o assalto ocorreu fora do estabelecimento bancário. Quanto ao mérito, discorre que as transações foram realizadas com a via original do cartão 4108****7432, por meio de terminais eletrônicos de pagamento, mediante a validação de chip e senha secreta. Assim, argumenta pela inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço da instituição financeira, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que incontestável a relação jurídica e comercial firmada entre as partes, bem como o prejuízo obtido pelo consumidor em decorrente de compra contestada em cartão de crédito vinculado a instituição financeira recorrente. Nesse aspecto, será analisado no mérito processual a existência de responsabilidade do recorrente pelos fatos alegados na exordial.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se ao caso em comento as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes, observo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço. Nesse âmbito, verifico que a compra contestada pelo consumidor foi realizada na data em que a parte foi vítima de assalto, tendo sido realizada de forma fraudulenta por criminosos, conforme Boletim de Ocorrência anexado ao feito.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para reconhecer a responsabilidade do banco recorrente pelo prejuízo sofrido pelo recorrido.

Destarte indevida a manutenção da cobrança de compra contestada pelo consumidor, restando imperativa a prática de ato ilícito pela instituição financeira. Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Observo ainda que a Autora apresentou Boletim de Ocorrência no Id 35611130, acerca do assalto e subtração dos seus documentos, cartões de crédito e pertences, bem como reclamação junto ao Procon (Id 35611134). Observo que a compra imputada à parte Autora foi realizada em 24/04/2023, isso, é na mesma data do Boletim de Ocorrência que a parte Autora registra que seus documentos foram subtraídos/furtados. Sendo assim, entendo que a parte Autora desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, I do CPC/2015. Enfim, do conjunto probatório juntado aos autos, conclui-se que houve flagrante falha na prestação do serviço contratado, e que imputa cobrança de valor de compra não reconhecida pela parte Autora, caracterizando cobrança indevida, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre registar, que não se pode afirmar que a senha do cartão de crédito, apesar de ser pessoal, somente o Requerente tem conhecimento dela, uma vez que, é cediço, que a senha é produzida por um sistema de tecnologia da instituição financeira, ora Requerida, logo, pessoas diversas do cliente/consumidor usuário pode ter acesso a tal informação, ou seja, obter a senha. Além disso, a parte Requerida não traz prova da absoluta segurança de seu sistema de serviço fornecido à parta Autora, isso é, não há prova de que seu sistema é imune a fraudes praticadas por terceiros.

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pela recorrida, restando inequívoca sua responsabilidade pelo prejuízo auferido pelo consumidor.

Por conseguinte, devido o reconhecimento na inexigibilidade do débito objeto da demanda.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do recorrido, ante o abalo na sua integridade psicológica, emocional e financeira, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, conforme jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ESTORNO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERMANÊNCIA DO DÉBITO PERANTE O PICPAY. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ESTORNADO DEVE SER CANCELADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. DANO MORAL DEVIDO. MANTIDO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5004487-51.2023.8.08.0024, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma).

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Voto servindo como ementa. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5010719-75.2021.8.08.0048, Relator: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS EM NOME DO AUTOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5008024-26.2021.8.08.0024, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Turma Recursal - 3ª Turma).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)